Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA À SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 58437191/ 58437192), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A autora/recorrente repete os argumentos da inicial, alegando que os valores dos empréstimos debitados em seu contracheque e em sua conta corrente comprometem a sua subsistência. Contrarrazões não apresentadas (ID 58013601).
4. O recurso inominado é utilizado quando a recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
5. No caso, a recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, uma vez que repete e reproduz os termos da peça inicial, sem debater as razões de decidir. Assim, configura-se ausente a necessária impugnação da sentença, condição para o conhecimento do recurso.
6. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
7. Por conseguinte, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do CPC, deixo de conhecer o recurso inominado interposto.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.